Tribunal: STF
Processo: ARE 1392177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS ÀTÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. REFORMA DO DECISUM.



    Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se a autora faz jus ao recebimento de valores retroativos à título de adicional por tempo de serviço (quinquênios), referentes ao período compreendido entre junho/2005 e junho/2010, embora tenha ingressado no serviço público, em 1988, sob o regime celetista. In casu, a parte autora,professora, ingressou nos quadros da municipalidade ré sob o regime celetista, conforme se depreende do documento de fls. 148, em 01.08.1988, tendo, posteriormente, em 26.08.1994, optado pelo Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. Da detida análise dos documentos anexados aos autos, em especial, a cópia do processo administrativo no qual a autora pleiteia o pagamento do adicional aqui debatido (fls. 14/30), bem como seus contracheques (fls. 11/13), colhe-se que a municipalidade ré considera a autora como servidora para todos os fins, tendo reconhecido seu direito à percepção do adicional por tempo de serviço, inclusive com a apresentação de planilha descrevendo os valores devidos até aquele momento. E em que pesem os esforços argumentativos da parte ré em tentar fazer prevalecer tese em sentido contrário, dos contracheques colacionados, obtém-se que não só os quinquênios aqui pleiteados, mas também, o adicional de permanência (instituído pelo art. 82 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Miracema) foram reconhecidos e incluídos nos vencimentos da servidora, de modo que não há como prevalecer a defesa no sentido de que os valores retroativos, devidamente reconhecidos administrativamente, não devem ser pagos em razão da forma de ingresso da autora no serviço público, em data anterior à promulgação da CRFB/88. No caso dos autos, notadamente, a parte autora logrou comprovar fazer jus à percepção dos valores retroativos por ela pleiteados, enquanto a municipalidade ré não apresentou qualquer prova que maculasse a pretensão instrumentalizada na exordial. Note-se que tanto os quinquênios como o adicional de permanência, que integram os vencimentos auferidos pela demandante, são verbas destinadas a servidores públicos, sob o regime da Lei nº 796/99, não tendo sido demonstrada qualquer razão para a diferenciação entre tais verbas, bem como nenhum motivo relevante para a escusa ao seu pagamento retroativo. Por fim, ressalta-se que o protocolo do procedimento administrativo instaurado pela demandante em 19.07.2010, no qual solicita o recebimento dos valores retroativos referentes à implementação tardia do adicional por tempo de serviço, processo este sem movimentação desde 17.12.2016, interrompe o prazo prescricional da pretensão aqui veiculada. Provimento do recurso”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal e do art. 19 do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente